Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA. DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para formar a convicção acerca da propriedade dos entorpecentes encontrados do interior do veículo em que o acusado estava sentado no banco do passageiro.

2. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo

3. Recurso conhecido e provido.